Tribunal: TJSP
Processo: 2076419-37.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Ainda que se considere relevantes os argumentos suscitados pela parte, não é cabível a concessão de efeito suspensivo aos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Ainda que se considere relevantes os argumentos suscitados pela parte, não é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a execução não está garantida pela penhora, depósito ou caução suficientes – Agravante que sequer sustenta estar garantido o juízo, mas defende que o crédito exequendo sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial e que, em virtude da homologação do plano de recuperação judicial, ocorreu a novação das dívidas anteriores, não podendo haver pagamentos sem aprovação nos autos da recuperação judicial – Questão relativa à concursalidade do crédito que não foi objeto da decisão agravada, que apenas tratou da não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no artigo 919, do NCPC, sendo inviável, portanto, o enfrentamento desta matéria diretamente em 2a instância - Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076419-37.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TES
TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado BANCO DAYCOVAL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34879
AGRV.No: 2076419-37.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
AGTE. : TES TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI LTDA
AGDO. : BANCO DAYCOVAL S.A.
JUIZ PROLATOR: RODRIGO GALVÃO MEDINA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO
EFEITO SUSPENSIVO REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO
NCPC Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919,
§ 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos
com a atribuição de efeito suspensivo Ainda que se considere
relevantes os argumentos suscitados pela parte, não é cabível a
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a
execução não está garantida pela penhora, depósito ou caução
suficientes Agravante que sequer sustenta estar garantido o juízo,
mas defende que o crédito exequendo sujeita-se aos efeitos da
recuperação judicial e que, em virtude da homologação do plano de
recuperação judicial, ocorreu a novação das dívidas anteriores, não
podendo haver pagamentos sem aprovação nos autos da recuperação
judicial Questão relativa à concursalidade do crédito que não foi
objeto da decisão agravada, que apenas tratou da não concessão de
efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no artigo 919,
do NCPC, sendo inviável, portanto, o enfrentamento desta matéria
diretamente em 2a instância - Precedentes - Decisão mantida Agravo
improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
27.04.2017,
em
face
da
r.
decisão
proferida
em
30.03.2017 e publicada em 04.04.2017, que não concedeu
efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados pela
autora, ora agravante. Sustenta, preliminarmente, a
tempestividade e o cabimento do recurso. No mérito,
sustenta a agravante que a decisão agravada merece ser
reformada, haja vista que a ausência de atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução poderá lhe
causar danos irreparáveis, tais como a expropriação de
bens, de modo que isso inviabilizaria o processo de
recuperação judicial ao qual está sendo submetido.
Afirmou, ainda, que a agravada renunciou à garantia
fiduciária ao ajuizar a ação de execução de título
extrajudicial, com pedido de arresto dos bens da
agravante e penhora dos seus ativos financeiros e, dessa
forma, passou a se sujeitar aos efeitos da recuperação
judicial
homologada
judicialmente,
sendo
necessário
habilitar seu crédito no quadro geral de credores. Além
disso, aduz que, com a homologação do plano, ocorreu a
novação das dívidas anteriores, de modo que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haver nenhum adiantamento para pagar valores sem a
aprovação
na
recuperação
judicial,
sob
pena
de
decretação da falência da empresa agravante. Requer o
provimento do recurso com a concessão de tutela
antecipada recursal, e ao final, a reforma da r. decisão
agravada.
Recurso
processado
sem
suspensividade
(fls. 556/557).
Em julgamento datado de 08.06.2017, foi
proferido acórdão não conhecendo do recurso (fls.
561/567), decisão esta mantida por meio da rejeição dos
embargos
de
declaração
de
número
2076419-37.2017.8.26.0000/5000 (fls. 585/588).
Em face de referido acórdão, o ora
agravante interpôs Recurso Especial, tendo o C. STJ
conhecido e provido o recurso para determinar “que
examine a alegação de que estão presentes os
pressupostos para o deferimento do pedido de atribuição
de efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados
pelo recorrente” (fls. 647/660).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por
Tes Transportes Especiais Scarpellini Ltda, ora agravante, em
face de Banco Daycoval S.A., ora agravado.
Insurge-se o embargante, ora agravante, contra
a execução embasada em cédula de crédito bancário n° 47894/14,
de 20.09.2014 no valor de R$150.000,00, pleiteando a concessão
de efeito suspensivo aos embargos à execução e, ao final, a
extinção da execução (fls. 01/42 dos autos principais).
Após emenda da inicial, sobreveio a r.
decisão agravada (fls. 377 dos autos principais), sob os
seguintes fundamentos:
“Vistos.
Recebo a recente investida da embargante
como boa emenda de petição inicial.
Defere-se possa a embargante recolher aos
cofres públicos as custas judiciais reclamadas pela presente empreitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual de modo diferido no tempo
artigo 5o, inciso IV, da lei estadual n.
11.608/2003.
Na forma do disposto no artigo 919,
caput, do novo Código de Processo Civil,
hei por bem em receber a presente ação de
embargos à execução sem se determinar a
suspensão do curso procedimental da lide
executiva originária, posto que ausentes
pressupostos para tanto.
Intime-se o patrono do embargado, pela
imprensa,
para
a
apresentação
de
impugnação.
Após, tornem cls.
Int.”
Contra
esta
decisão
insurge-se
o
embargante.
Em regra, os embargos não suspendem o
processo principal, nos termos do art. 919, caput, do
NCPC:
“Art. 919. Os embargos à execução não
terão efeito suspensivo”.
A suspensão do processo, suprimida pelo
caput do referido artigo, em casos excepcionais, pode
ser deferida, na forma do § 1o do mesmo dispositivo:
“§ 1o O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”.
(grifo
nosso)
Ressalte-se que os requisitos exigidos
pelo artigo supracitado são cumulativos, devendo, assim,
todos estarem presentes para possibilidade da concessão
do efeito suspensivo.
Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Andrade Nery, em sua obra “Comentários ao Código de
Processo Civil”, em comentários ao art. 919 do CPC, para
a concessão do efeito suspensivo aos embargos devem-se
conjugar os seguintes requisitos:
“Requisitos para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente
poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do
devedor, se demonstrados pelo embargante:
a) a tempestividade dos embargos;
b) a segurança do juízo pelo depósito da
coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;
c) a relevância dos fundamentos do mérito
dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência
(fumus boni juris), bem como o perigo de que a
continuação da execução possa causar lesão de difícil ou
incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses
que dão ensejo à concessão da tutela provisória de
urgência (CPC 300)”.
No
caso
em
tela,
ainda
que
se
considerassem relevantes os argumentos constantes dos
embargos à execução, está ausente o requisito listado na
letra 'b' acima, vez que a execução não está garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.
Ainda
que
das
razões
do
agravante
depreenda-se que há a possibilidade de dano de difícil
reparação, se tiver prosseguimento a ação de execução,
verifica-se que o recorrente sequer sustentou estar
garantido o juízo.
Com efeito, sustentou o recorrente que o
crédito exequendo sujeita-se aos efeitos da recuperação
judicial, devendo requerer a habilitação de seu crédito
nos autos do processo de recuperação judicial (n°
1024001-47.2015.8.26.0506). Outrossim, argumentou que,
em virtude da homologação do plano de recuperação
judicial, ocorreu a novação das dívidas anteriores, de
modo que não pode haver nenhum pagamento de valores sem
a aprovação na recuperação judicial.
Sucede que, quanto à concursalidade do
crédito, é certo que esta matéria não foi objeto da
decisão agravada, que apenas tratou da não concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no
artigo 919, do NCPC, sendo inviável, portanto, o
enfrentamento desta matéria diretamente em 2a instância.
Consigne-se que foi juntada aos autos
decisão proferida nos autos da recuperação judicial da
empresa embargante, ora recorrente, por meio da qual
depreende-se que o crédito do Banco Daycoval S.A. não
está incluído no quadro geral de credores da
recuperanda, ora agravante (fls. 294/295 dos autos
principais). Ainda que assim não fosse, a mera
inclusão e aprovação do plano supra mencionado não
implicaria na garantia de pagamento do crédito.
Neste sentido:
“Execução de título extrajudicial. Cédula
de crédito à exportação emitida por pessoa jurídica.
Determinação de bloqueio de bens dos avalistas e
devedores solidários, pessoas físicas. Emitente da
cédula em regime de recuperação judicial. Prosseguimento
da execução em face dos coobrigados. Possibilidade.
Ausência de benefício de ordem ou de qualquer outra
prioridade na excussão de bens da pessoa jurídica. A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória. Cuidando-se
de devedores solidários, não há falar em benefício de
ordem ou de qualquer outra prioridade na excussão de
bens da pessoa jurídica. Além disso, por se tratar de
sociedade empresária em regime de recuperação judicial,
sempre há o risco de que seus bens não sejam suficientes
à satisfação do credor. Outrossim, aqueles oferecidos à
penhora têm baixa liquidez (duas colunas de destilaria e
um condensador de vinhaça, integrante do aparelho de
destilaria de etanol hidrocarburante), considerando que
o mercado consumidor de tais equipamentos é bastante
restrito. À míngua de notícia de atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução, não há óbice ao
prosseguimento do feito executivo, com constrição de
bens dos devedores solidários. Agravo não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2142846-45.2019.8.26.0000;
12a Câmara de Direito Privado; Rel.(a): Sandra Galhardo
Esteves; julgado em 04/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não estando preenchido este requisito, exigido pelo art.
919,
§1o,
do
NCPC,
incabível a suspensão da execução.
Neste sentido o entendimento do Professor
e
Eminente
Desembargador
aposentado,
Dr.
Humberto
Theodoro Júnior:
“Mesmo que os embargos sejam relevantes e
que, no final, o ato executivo seja perigoso para o
executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o
andamento da execução se o devedor não oferecer garantia
ao juízo.” (Curso de Direito Processual Civil, “Processo
de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar
e Tutela de Urgência”, 41a edição, Volume II, Editora
Forense, fl. 445).
Veja-se, ainda, a jurisprudência:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
Deferimento. Garantia insuficiente. Bem imóvel ofertado
à penhora de valor muito aquém daquele da execução.
Exegese
do artigo 739-A, § 1o, do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP; 12a Câmara de
Direito
Privado;
Agravo
de
Instrumento
no
0256758-35.2011.8.26.0000; Rel. Tasso Duarte de Melo;
julgado em 08/02/2012).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Embargos
à
execução A decisão agravada recebeu os embargos para
discussão, deixando, contudo, de determinar a suspensão
do processo principal Incidência do artigo 739-A do CPC
Execução que não foi suficientemente garantida Recurso
não provido.” (TJSP; 8a Câmara de Direito Privado;
Agravo de Instrumento no 2052736-10.2013.8.26.0000; Rel.
Helio Faria; julgado em 26/03/2014).
Ante o exposto, ausente um dos requisitos
necessários para a concessão do efeito suspensivo,
incabível o acolhimento da pretensão do agravante.
Por fim, esclareça-se que, caso venha o
agravante a garantir o juízo, o magistrado a quo poderá
reavaliar o pedido de concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salles Vieira, Relator